Tribunal: STF
Processo: HC 94947
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de
   extorsão mediante seqüestro. Prisão preventiva. Fundamentação
   idônea. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução
   criminal (art. 312 do CPP). Alegação de inexistência de indícios
   concretos que confirmem a participação do paciente nos crimes a
   ele imputados. Reexame de provas. Inviabilidade. Ordem denegada.
   Precedentes.
1. É legítimo o decreto de prisão preventiva que
   ressalta, objetivamente, a necessidade de garantir a ordem
   pública, não em virtude da hediondez do crime praticado, mas pela
   gravidade dos fatos investigados na ação penal (seqüestro de
   criança com 6 anos de idade pelo período de 2 meses), que bem
   demonstram a personalidade dos pacientes e dos demais envolvidos,
   sendo evidente a necessidade de mantê-los segregados,
   especialmente pela organização e o modo de agir da quadrilha.
2. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação
   probatória, exame aprofundado de matéria fática ou valoração dos
   elementos de prova. Precedentes.
3. A presença de condições
   subjetivas favoráveis do paciente não obsta a segregação cautelar,
   desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar
   sua manutenção.
4. Habeas corpus denegado.